Tribunal: TJDFT
Processo: 0707497-15.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707497-15.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: C.A. COSTA SILVA - ME D E C I S Ã O Com fundamento no caput do artigo 998, do CPC, HOMOLOGO a desistência do recurso interposto por AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, nos termos do pedido contido no ID 25972759, em virtude da perda do objeto da ação. Publique-se. Brasília-DF, 31 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora